Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701476-60.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI MUNIZ BATISTA AGRAVADO: GILBERTO GONCALVES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weslei Muniz Batista contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 131843612 do processo n. 0707454-41.2021.8.07.0015) que, nos autos da liquidação por arbitramento para apuração de haveres devidos ao sócio retirante da sociedade empresária, ora agravante, indeferiu a impugnação das partes e fixou os honorários periciais em R$29.970,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta reais). Em suas razões recursais (ID 38533202), sustenta o agravante que “a proposta de honorários periciais no montante de R$29.970,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta reais) se mostra excessiva, devendo ser reduzida aos patamares dos julgados desse TJDFT, sendo que, em caso de não aceitação do valor arbitrado, deve o magistrado singular nomear outro profissional que aceite o encargo” em valor menor. Destaca que o objeto da ação de origem “é apuração de haveres de uma sociedade diminuta que em contrato social possui apenas o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), cabendo ao agravante 49% (quarenta e nove por cento) das cotas”. Narra que, “no balanço patrimonial/2021 apresentado pelo agravado – ID 11961455, demonstra-se um passivo de R$152.626,12 (cento e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos) e no DRE/Demonstração do Resultado do Exercício/2021 – ID 119614857 o apurado é um prejuízo de R$77.893,18 (setenta e sete mil oitocentos e noventa e três reais e dezoito centavos)”. Argumenta ser “impraticável afiançar uma proposta de honorários de perícia sem ter um parâmetro minimamente compatível e comparável, vez que se está em desejo sair da sociedade, ao menos, com os valores investidos e que fizeram para com que a marca e empresa prosperasse, como é o caso em tela, e não ter que – em termos populares – pagar para sair e, mais ainda, desembolsar R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de perícia e confirmação (ou não – o que certamente será!), da documentação apresentada pelo agravado”. Aduz que “foi proposto ao magistrado que a contadoria judicial do próprio TJDFT fizesse a perícia contábil para análise do Balanço, DRE e Livro Razão, liquidação e apuração de haveres da sociedade das quotas integralizadas no contrato social, inserindo o mobiliário da atividade empresarial, estabelecimento, fundo de comércio e extratos bancários das contas bancárias da empresa”. Relata que o “Juízo a quo intimou as partes para depositarem a sua cota parte dos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora das referidas quantias”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar do decisumde origem e oportunizar às partes a apresentação de novos orçamentos periciais ou determinar a realização da perícia pelo órgão da contadoria judicial. Preparo recolhido (ID 38533203). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor elucidar a matéria objeto do recurso, esclareça-se que se trata, na origem, de ação de dissolução parcial de sociedade movida pela ora agravante contra Gilberto Goncalves Ferreira. Consta da inicial que a sociedade autora era formada por apenas 2 (dois) sócios: Weslei Muniz Batista (autor/agravante) com 49% (quarenta e nove por cento) das cotas e Gilberto Goncalves Ferreira (réu/agravado) com 51% (cinquenta e um por cento). Cumprido o itinerário processual, sobreveio sentença (ID 104098072) que declarou a resolução parcial da sociedade Restaurante Vikings Steak Ltda. (CNPJ 37.739.084/0001-90) em relação ao autor, Weslei Muniz Batista, desde 22/5/2021, com o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres (liquidação). Iniciada a referida fase processual, o Juízo da origem reputou imprescindível a realização de perícia contábil, “tendo em vista a divergência entre as partes” quanto ao quantum devido (ID 125492684). Nomeado o perito, este apresentou proposta para a realização do seu trabalho, inicialmente, no valor de R$33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais), ID 126394403. Após impugnação das partes (IDs 129368205 e 129408108), o expert apresentou nova proposta, desta feita no valor de R$29.970,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta reais), ID 130394655. A partes impugnaram novamente a proposta (IDs 131726282 e 131732802), razão pela qual o d. Juízo a quo proferiu decisão em que rejeitou as impugnações e homologou a proposta de honorários periciais, por entender que as horas indicadas pelo expert e o seu valor são compatíveis como o desenvolvimento da prova (ID 131843612). Da análise inicial dos autos, não se revela, ao menos neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme destacado pelo d. Juízo de origem, apesar do teor das impugnações, não foram juntados aos autos quaisquer documentos que demonstrassem que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, se não há nos autos orçamentos de outros profissionais para comparação dos valores, não se afigura possível concluir, de plano, que a proposta homologada na origem seja desproporcional ou desarrazoada. Com efeito, conforme relatado, o i. perito já revisou o valor proposto, o que aponta para a conclusão de que a proposta foi adequada à possibilidade de realização de um trabalho mais simples. Assim, não se vislumbra possível concluir, nesta assentada, que o valor dos honorários periciais seria desproporcional ou não condizente com o grau de complexidade esperado do trabalho a ser realizado pelo perito. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que, no caso de provimento do presente recurso, o agravante poderá reaver, pela via processual cabível, a quantia eventualmente adiantada a título de honorários periciais. Ainda, no decisum impugnado, o Juízo de origem consignou que, antes do depósito dos honorários periciais pelas partes, será realizada uma audiência de conciliação pelo NUPMEC, em razão da possibilidade de transação, o que afasta a necessidade de pagamento imediato dos honorários. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora